Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702414-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROGERIO DOS SANTOS MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, ora embargante/agravante, em face de acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão que fixou o índice IPCA-E para correção monetária de valores cobrados em ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposta por Rogério dos Santos Machado, ora embargado/agravado. O embargante/agravante requereu a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (ID 44345389). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;". Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência da parte embargante/agravante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo Distrito Federal, para que surta todos os seus efeitos e JULGO PREJUDICADOS os embargos declaratórios opostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023 16:04:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora